Tribunal: TJSP
Processo: 1500139-69.2021.8.26.0444
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E AMEAÇA, EM CONCURSO MATERIAL – RECURSO DEFENSIVO – Pleito de absolvição, tão somente no tocante ao delito de ameaça, por insuficiência probatória ou, ainda, por suposta ausência de dolo – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas pela prova oral disponível nos autos – Dolo da ameaça caracterizado – Pleito de incidência da atenuante da

Ementa:
APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E AMEAÇA, EM CONCURSO MATERIAL – RECURSO DEFENSIVO – Pleito de absolvição, tão somente no tocante ao delito de ameaça, por insuficiência probatória ou, ainda, por suposta ausência de dolo – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas pela prova oral disponível nos autos – Dolo da ameaça caracterizado – Pleito de incidência da atenuante da "confissão espontânea" em relação à pena do delito de embriaguez ao volante – Atenuante que, embora reconhecida na r. sentença, não pode ensejar a redução da reprimenda aquém do mínimo legal – Inteligência da Súmula no 231 do C. STJ – Pena e regime prisional bem fixados, não comportando alteração nesta Sede – Recurso desprovido.